Tribunal: TJPA
Processo: 0809054-92.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-10-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809054-92.2020.8.14.0000
PACIENTE: SIDNEY MARQUES FRANCA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 121, §2º, INCS. II E IV, DO CP – HOMICÍDIO QUALIFICADO.
1)

CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO AO DESFECHO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA INTENTADA CONTRA O PACIENTE – NÃO CONFIGURADO. Extrai-se que a ação penal de origem vem sendo devidamente impulsionada pelo magistrado
a quo
, esclarecendo-se ter havido necessidade de suspensão do processo e do prazo prescricional, em virtude da não localização do coacto, bem como terem sido formulados pedidos de revogação da segregação cautelar do paciente, que foram mantidas em decisões exaradas em 09/07/2019 e 10/02/2020. Demais disso, houve demora por parte da Defesa tanto para apresentação de memoriais escritos e oferecimento do rol de testemunhas, como para restituição dos próprios autos em secretaria,
circunstâncias essas que causam certa delonga no trâmite processual e dilação dos prazos respectivos, não debitados ao juízo
a quo
,
já estando a sessão de julgamento do coacto prestes a ser designada, tão logo a defesa apresente o rol de testemunhas, nos termos do art. 422, do CPP
, ressaltando-se que r
equisitos subjetivos favoráveis, por si sós, não são suficientes à concessão da liberdade,
ex-vi
Súmula n.º 08, deste E.TJPA
.
2
)
.

WRIT
DENEGADO.

ACÓRDÃO:

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade,
em denegar a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e nove dias do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 29 de outubro de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo Advogado Augusto Cesar Coutinho de Carvalho Junior (OAB/PA 9.382) em favor de SIDNEY MARQUES FRANÇA, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e nos arts. 647 e seguintes, do CPP, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Belém.

Narra o impetrante, ter sido o paciente preso preventivamente em 28 de maio de 2019 pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, §2º, incs. II e IV, do CP, alegando, em síntese, que o referido paciente está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo ao desfecho processual, alegando ainda ser o referido paciente detentor de condições pessoais favoráveis.

Assim, requer a concessão liminar do
writ,
e, no mérito, sua concessão em definitivo, para que o paciente possa aguardar em liberdade a instrução processual da ação penal contra si movida perante o juízo
a quo
.

Vieram-me os autos por distribuição, ocasião em que indeferi a medida liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que as prestou às fls. 21/25.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Alega o impetrante, excesso de prazo ao desfecho da ação penal originária instaurada em desfavor do paciente, requerendo a revogação da prisão do coacto, ressaltando ser ele detentor de condições pessoais favoráveis.

Todavia, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo ao término do feito originário
, pois ao contrário do aduzido supra
,
das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, extrai-se que a aludida ação penal intentada contra o paciente vem sendo devidamente impulsionada pelo juízo.

In casu
, das informações prestadas pelo magistrado singular e dos documentos que instruem o
writ
, vê-se que, em síntese, o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP, ocorrido em 03/06/2001, tendo sido decretada sua prisão preventiva, mediante representação do Ministério Público, em 11/12/2001, não tendo o réu sido localizado para ser citado, pois se encontrava em local incerto e não sabido.

Assim, em 08/04/2003 o feito foi suspenso, bem como o curso do prazo prescricional, tendo sido designada audiência de produção antecipada de prova, realizada em 26/05/2003 e continuada em 16/10/2003, bem como expedidos novos mandados de prisão do paciente em 2008 e 2011, sendo que o mesmo foi preso em 28/05/2019 no estado do Rio de Janeiro e recambiado para Belém em 22/09/2019.

Em 20/11/2019 foi realizado o interrogatório do paciente, o qual foi pronunciado em 10/02/2020, ocasião em que foi mantida a prisão preventiva do mesmo.

Em duas ocasiões, o juízo
a quo
determinou a intimação do advogado do coacto para que apresentasse peças processuais imprescindíveis ao regular andamento do feito, em 16/12/2019 e 20/07/2020, sendo a primeira em relação aos memoriais escritos e a segunda referente ao rol de testemunhas, esclarecendo-se que, além disso, em 03/09/2020, foi determinada a intimação do advogado do coacto para que restituísse o feito em Secretaria, tendo em vista que o referido patrono estava com os citados autos desde o dia 19/08/2020, não tendo havido até a data das informações prestadas pelo aludido magistrado a apresentação do aludido rol de testemunhas, conforme preceitua o art. 422, do CPP.

Logo, não há que se falar em desídia do juiz, capaz de caracterizar o constrangimento ilegal aduzido, mormente diante da necessidade de suspensão do processo e do prazo prescricional, em virtude da não localização do coacto, bem como terem sido formulados pedidos de revogação da segregação cautelar do paciente, que foram mantidos em decisões exaradas em 09/07/2019 e 10/02/2020, e ainda, ter decorrido demora por parte da Defesa tanto para apresentação de memoriais escritos e oferecimento do rol de testemunhas, como para restituição dos próprios autos em secretaria,
circunstâncias essas que causam certa delonga no trâmite processual e dilação dos prazos respectivos, não debitados ao juízo
a quo.

Com efeito, estando o feito atualmente aguardando a realização da sessão de julgamento do réu, tão logo a Defesa apresente o rol de testemunhas previstas no art. 422, do CPP, não há que se falar em desídia por parte do Estado-Juiz, capaz de caracterizar o alegado constrangimento ilegal.

Ademais, o fato do paciente possuir condições pessoais favoráveis são incapazes de, por si sós, possibilitar a soltura do mesmo,
sendo, inclusive, nesse sentido o entendimento sumulado por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
verbis
: “
SÚMULA Nº 08: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Por todo o exposto
, denego a ordem impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 29 de outubro de 2020.

Desa
.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 09/11/2020